Tribunal: TJSP
Processo: 2153075-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153075-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante ADRIANO
PROCÓPIO DE SOUZA e Paciente THIAGO HENRIQUE GOMES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153075-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.587
2
Voto no 14.587
Impetrante: Adriano Procópio de Souza
Pacte: Thiago Henrique Gomes Alves
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
São Pedro SP

“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz
da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Impossibilidade da concessão da prisão domiciliar .Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Adriano Procópio de Souza em favor de
Thiago Henrique Gomes Alves. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) riscos do
COVID-19 ao paciente, que integra o grupo de risco. Busca a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 20/22).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
25/26).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 29/36).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153075-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.587
3
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de abril de
2020, por volta das 12:40 horas, na confluência da Rua das Acácias com a Rodovia SP 304, na
cidade de Águas de São Pedro, nesta Comarca de São Pedro, THIAGO HENRIQUE GOMES
ALVES, qualificado às fls. 0 4, 22/23 e 28, transportava , para fins de tráf ico, 10 (dez) “ tijolos”
da substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com
peso bruto de 11,545 kg (onze quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas) (cf. auto de
exibição e apreensão de fl s. 08/09, fotografia de fl. 10 e laudo pericial de constatação de
substância entorpecente à s fls. 15/18), substância esta que determina dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos equipe policial recebeu
informação anônima noticiando que um veículo VW/Jetta, cor prata, efetuaria a entrega de
drogas na cidade de Piracicaba.
De posse da referida informação, a equipe policial se deslocou até
a cidade de Águas de São Pedro a fim de efetuar um cerco e eventual abordagem do automóvel
indicado na informação recebida.
Durante a operação policial foi procedida à abordagem do
denunciado THIAGO HENRIQUE GOMES ALVES, que na ocasião conduzia um automóvel
VW/Jetta 2.0, cor cinza, ano/modelo 2011/2011, placa EYH-8479 (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 08/09 e documentos de fls. 12/13 ), veículo cujas características coincidiam com
as do automóvel referenciado na informação anônima recebida pelos agentes de segurança.
Realizada a abordagem e revista no au tomóvel conduzido por
THIAGO, constatou-se que o denunciado transportava, no porta-malas do veículo VW/Jetta 2.0,
cor cinza, ano/modelo 2011/2011, placa EYH -8479, 10 (dez) “tijolos” da substância entorpecente
Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto de 11,545 kg (onze
quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas) (cf. auto de exibição e apreensão de fl s. 08/09,
fotografia de fl. 10 e laudo pericial de constatação de substância entorpecente à s fls. 15/18).
Interrogado pela Autoridade Policial, THIAGOfez uso da
prerrogativa constitucional do direito de permanecer em silêncio (fl. 04).
Contudo, a quantidade de drogas apreendidas, a forma como
acondicionadas e transportadas, além das demais circunstâncias, evidenciam a prática d o tráfico
ilícito de drogas(...)” (cf. fls. 155/164 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153075-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.587
4
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente,
cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo
aproximadamente 11,545 kg de maconha (fls. 155/164 dos autos do
processo de conhecimento), numa ação que, considerando a quantidade
da droga, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta, de sorte a
ensejar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153075-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.587
5
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra
medida cautelar ou mesmo prisão domiciliar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (tendo em conta a natureza da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153075-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.587
6
marcada pela elevadíssima quantidade da droga), de sorte que não é o caso de
se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada. Não se afigura viável, dadas as circunstâncias
do caso a concessão de prisão domiciliar até porque não há prova de que o
paciente se acha em alguma das situações previstas no artigo 318, do Código
de Processo Penal.
5. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator